Tribunal: STF
Processo: RE 1448915
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 5.606/ES. LEI Nº 10.470/2015 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Espírito Santo, assim ementado:



    “REAJUSTE DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL PREVISTO PELA LEI 10.278/2014. POSTERGAÇÃO DE REAJUSTE PELO ARTIGO 3º DA LEI 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 3, p. 1, grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; e 37, inc. X; 96, inc. II, da Constituição da República, bem como a inobservância do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e do entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.196/MS. Afirma que o art. 3º da Lei estadual nº 10.470, de 2015, é constitucional, pois apenas postergou os reajustes remuneratórios que ainda não tinham sido implementados e, assim, não incorreu em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. Ressalta que o referido dispositivo foi editado com o fim de adequar as finanças públicas aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (e-doc. 6).



    4. A recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 7).



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. Assiste razão ao agravante, porquanto a 3ª Turma do Colegiado Recursal do Espírito Santo, ao negar provimento ao recurso inominado, manteve a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 10.470, de 2015, consignando a ofensa ao direito adquirido da servidora e a existência de redução salarial (e-doc. 3).



    6. Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.606/ES, reconheceu a constitucionalidade da Lei estadual nº 10.470, de 2015, nestes termos:



    “Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos’”.



    (ADI nº 5.606/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 31/03/2022; grifos acrescidos).



    7. Assim, diante do reconhecimento da constitucionalidade da Lei estadual nº 10.470, de 2015, em discussão nestes autos, verifica-se que o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação desta Corte. 



    8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator